Tribunal: TJBA
Processo: 8001235-04.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001235-04.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
. DIREITO À SAÚDE.
PLANSERV. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO
CIRÚRGICO
. CONDUTA ABUSIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO
STJ
.
SENTENÇA REFORMADA.

A

autogestão é uma modalidade de administração de planos de saúde na qual
o ente organizador
institui e administra, sem finalidade lucrativa, o programa de assistência à saúde de seus beneficiários. A
ssim, há

uma
diferenciação entre
as entidades de autogestão e as
operadoras de plano de saúde que possuem finalidade lucrativa e oferecem seus produtos no mercado consumidor
.
Noutro giro, embora razão assista ao recorrente quando afirma que a relação entabulada não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar a incidência dos princípios basilares da boa-fé e da função social contratuais.

N
ão subsiste controvérsia
no caso em tela
quanto à
imprescindibilidade da
realização do procedimento
para o melhor
diagnóstico e
tratamento da patologia que acomete a beneficiária.
N
este
sentido, a médica
Rosa Thereza Andrade, CRM-BA 9984,
c
onsultor
a
técnic
a do PLANSERV asseverou em seu parecer que o plano possuiria cobertura assistencial para Tireoidectomia Total, bem como que inexistiam alternativas de tratamento para o caso da apelada
(ID 15430560)
.

Lado outro
, não se afigura
plausível a alegação do apelante que a apelada deixou de realizar pedido administrativo para ter o procedimento autorizado. Isso dado que acompanham a exordial números de protocolos de atendimentos, bem como a Defensoria Pública tentou a resolução extrajudicial da demanda por meio do Ofício DPE/FSA-BA/Central de Urgências nº 50/2020.

O
que
não deve ser chancelado é que
a administradora do plano de saúde possa estabelecer os tratamentos e os meios de investigação das doenças a serem manejados para garantir a melhor qualidade de vida do paciente, limitando-os.

Considerando os aspectos do caso concreto, tem-se por legítima a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada. Isso dado que, embora
adimplente com suas obrigações
, a recorrida foi impedida de realizar tratamento apontado como fundamental por profissional habilitado.
Nestas circunstâncias, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e levando-se em consideração as características do caso concreto,
observo que
a verba indenizatória no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
não importa em enriquecimento sem causa d
a
autora nem se revela insignificante o suficiente para passar despercebido ao ofensor, sendo, inclusive, inferior ao aplicado por esta Corte em situações análogas.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Sobre o pedido de
condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, razão
não
assiste ao apelante.

Sob este prisma, sem
negligenciar a
autonomia funcional
conferida à
Defensoria Pública, não há como se negar que a instituição integra
a
pessoa jurídica de direito público
interno
, logo, é indiscutível que, no caso dos autos, o Estado da Bahia seria, simultaneamente, credor e devedor dos honorários advocatícios.
Assim, havendo coincidência das características de credor e de devedor em uma mesma pessoa, resta configurado o instituto da confusão, implicando impossibilidade lógica de sobrevivência da obrigação. Logo, a situação sob exame atrai a aplicação da Súmula 421 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
0807380-58.2015.8.05.0080
em que figura
m
como apelante
s

ESTADO DA BAHIA

e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao
s
apelo
s
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .